Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706408-30.2019.8.07.0001 APELANTE: ANDERSON ANTONIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: LEFEMME CABELOS &amp; ESTETICA - EIRELI, PATRICIA ABRAHAO 84776048604, ANA CLAUDIA GOMES BATISTA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (19/10 a 26/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora